Tribunal: TJMT
Processo: 1014835-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014835-90.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Periciais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM - CPF: 031.011.161-71 (ADVOGADO), AGNALDO MARTINS RODRIGUES - CPF: 420.296.191-91 (EMBARGANTE), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), DENIVAL ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 078.256.331-72 (EMBARGADO), MAIBY FURQUIM RODRIGUES - CPF: 667.527.101-63 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDDES NÃO VERIFICADAS
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1014835-90.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

AGNALDO MARTINS RODRIGUES

EMBARGADOS:

DENIVAL ALMEIDA RODRIGUES E OUTROS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por AGNALDO MARTINS RODRIGUES contra o acórdão Id. 180239178 que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora Embargantes contra a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto em face da decisão que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença promovida pelos Embargados (proc. n. 1017316-34.2022.8.11.0041), reconheceu a preclusão da prova pericial.

Aduz, em síntese, a ocorrência de contradição haja vista que “
em sede de Agravo Interno, este peticionante apresentou novo fundamento, como por exemplo a falta de comprovação quanto a inércia deste Embargante que retardou os andamentos no tocante a perícia
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado, com a atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões – Id. 181745661.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 12 de setembro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023